Tribunal: STF
Processo: ARE 1438542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO A MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS AINDA PENDENTES E DEVIDAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. DÍVIDA EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENÚNCIA TÁCITA. PRECEDENTES STJ. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO E AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE DO RECORRENTE PARA FIXAR GASTOS PRIORITÁRIOS. SEGUNDO O ENTENDIMENTO DOMINANTE NO TJCE, O JUDICIÁRIO NÃO PODERIA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO CRONOGRAMA EM SEDE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TODAVIA, O PRÓPRIO TJCE RESSALVA A POSSIBILIDADE DE QUE SEJA DETERMINADO O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, QUE É O QUE PRETENDE A PARTE AUTORA E RECORRIDA, NA PRESENTE DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 100; 127, § 6º; 167; e 169 da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 10-11):



    “(...) o Ministério Público estadual deve obediência a vários preceitos constitucionais, mormente aqueles concernentes à obediência da execução orçamentária aos limites impostos nas respectivas leis orçamentárias.



    (...)



    Portanto, nada obstante o reconhecimento administrativo do direito da parte autora, ora recorrida, este somente poderá ser satisfeito em havendo disponibilidade orçamentária, o que, até o presente momento, não ocorreu. 



    Dessa forma, inexistindo a referida disponibilidade, o Ministério Público resta impossibilitado de cumprir de imediato a obrigação de realizar os pagamentos administrativamente, restabelecendo o cronograma de pagamento, como requestado pela parte, sob pena de ser responsabilizado penal e administrativamente pela desobediência imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.”



    Por fim, acrescenta-se que (eDOC 7, p. 20):



    “(...) ainda que se reconheça a procedência do pedido autoral, o que certamente não se espera antes as limitações orçamentárias constitucionais expostas anteriormente, necessário se faz reformar parcialmente as decisões ordinárias para que se exclua expressamente a possibilidade de ser determinado o restabelecimento dos pagamentos, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF/88, bem como que se afaste a multa indevidamente aplicada ao ente público.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não houve demonstração de existência de repercussão geral (eDOC 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 4, p. 3-7):



    “O cerne da questão cinge-se em verificar a possibilidade do Estado do Ceará em ser condenado a realizar os pagamentos das parcelas pendentes e devidas à autora, a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), em conformidade com o Provimento nº 26/09, firmado entre as partes litigantes, obedecendo, todavia, ao regramento estampado no art. 100 da CF/88.



    (...)



    Quanto à matéria de fundo, após breve introito, retira-se do caderno virtualizado, dois aspectos importantes: o efetivo reconhecimento da dívida por parte do Estado, pois, em suas próprias razões recursais, não há qualquer questionamento quanto a isso; e que inexiste qualquer discordância pelo ente estatal quanto ao alegado atraso no adimplemento das parcelas em tempo desarrazoado.



    Tanto o é que o recorrente tem por um de seus argumentos a limitação orçamentária para que procedesse com o devido pagamento em tempo oportuno, confirmando o direito aos valores questionados pela autora, amparando-se no regulamento previsto no art. 7º do Provimento nº 26/2009.



    (...)



    Portanto, competiria ao recorrente demonstrar a ausência de dotação orçamentária, ano a ano, por meio de baixas no recolhimento tributário, quitação de dívidas prioritárias ou outros exemplos, para justificar o não adimplemento de suas dívidas para com os Promotores e Procuradores do Ministério Público Estadual, situação esta que não restou configurada no caso dos autos. Da análise do caderno virtualizado, vislumbro que o recorrente se limita ao argumento de que o não pagamento em tempo e modo acordados amparou-se em expressa previsão estampada no Provimento nº 26/2009 e Nota Técnica nº 01/2010, possibilitando a suspensão temporária quando não houver verba suficiente para arcar com as despesas delineadas. Todavia, em momento algum, apresentou os supostos motivos que culminaram na suspensão ou em quanto tempo necessitaria para voltar a solver o débito, haja vista a temporariedade da medida.



    Por essa razão, a providência acima elucidada não é de incumbência do recorrido, ou dos demais Membros do Ministério Público que procuraram o Poder Judiciário para resolução da querela. O ônus é do próprio recorrente, pois, a Administração Pública estará sempre adstrita aos princípios basilares do direito constitucional e administrativo, bem assim a imprescindível obediência ao princípio da estabilidade das relações jurídicas.



    (...)



    Ao analisar os fólios dos autos processuais, verifica-se que, desde a publicação da Nota Técnica nº 01/2010, a Administração Pública ratificou por meio de suas Leis de Diretrizes Orçamentárias subsequentes a mencionada limitação, passando a adimplir, esporadicamente, durante os anos de 2010 a 2016, alguns daqueles que aderiram ao provimento em testilha. Assim, corroboro com os argumentos de que, quando os Promotores e Procuradores assinaram a proposta entelada, tinham ciência da submissão do pagamento das parcelas da ATS à disponibilidade financeira e orçamentária do Ministério Público Estadual, ou seja, que era possível a suspensão temporária pelos motivos já amplamente discorridos.”



    Como se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Provimento 26/2009). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.185.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8.4.2019).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.086.444-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21.5.2019).



    Quanto à controvérsia a respeito da indisponibilidade orçamentária levantada na interposição do recurso, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 851.393-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.5.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC nº 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 780.318-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente